Tribunal: STF
Processo: ARE 1583711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Critérios de desempate. Prevalência do edital e da legislação estadual. Reexame de fatos e provas. Cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Majoração de honorários de sucumbência. Artigo 85, § 11, do CPC. Possibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. 

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. No caso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. 

    5. Cabível a majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o apelo extremo foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e houve condenação em verba honorária na instância de origem. Além disso, a aplicação deste dispositivo legal é a medida que tem o intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta, independentemente, de se tratar de decisão agravada que examine o mérito da controvérsia ou que aplique óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.